Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPUTABILIDADE. CAUSA EXTINTIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante nas iras do art. 331, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, sustenta, a inimputabilidade do réu, sob o argumento de que ele possui doença mental (depressão, ideação suicida e uso de drogas ilícitas), acrescentando que, no momento dos fatos, ele estava sob efeito de medicamentos controlados, ingeridos em excesso, o que o tornou incapaz de entender o caráter ilícito de suas ações ou de se determinar conforme esse entendimento. Defende, ainda, a aplicação do princípio do in dubio pro reo ante a inexistência de provas suficientes para condenar o acusado, destacando contradições nos depoimentos dos agentes públicos e a ausência de testemunhas que corroborassem integralmente a acusação. Diante disso, requer a absolvição do réu.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
4. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a imputabilidade do réu, bem como se há provas suficientes para a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, cumpre destacar que o Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.”
7. No crime de desacato, o dolo do agente consiste em desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
8. No caso, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 5.082/2024 da 20a Delegacia de Polícia, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, o agente socioeducativo C.M.G asseverou que, no dia dos fatos, o réu proferiu ofensas e ameaças contra os servidores da unidade de internação, os chamando de “almas sebosas” e dizendo que descarregaria uma pistola neles. Afirmou que o denunciado, por vezes, deixava de tomar a medicação receitada, acumulando-a para, posteriormente, consumir uma dose superior. Salienta, por fim, que, no momento dos fatos, o réu, embora estivesse consciente, apresentava agressividade excessiva. Corroborando tais declarações, a testemunha H.L.B relatou, em juízo, que os fatos ocorreram no módulo disciplinar, para onde o réu foi transferido devido ao mau comportamento. Ratificou que o apelante xingou os agentes de “vermes”, “parasitas”, “almas sebosas” e “desgraça”, e que, no momento da contenção, ameaçou de descarregar uma pistola na cara deles. Somando-se a isso, tem-se a confissão judicial do réu, o qual disse ter agido assim devido a um surto causado pela ingestão excessiva de medicamento controlado.
10. Ressalte-se que as declarações prestadas por agentes socioeducativos, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
11. No que tange à tese defensiva de inimputabilidade do réu em decorrência da ingestão excessiva de medicação controlada, cumpre destacar que o apelante agiu com liberdade ao acumular e ingerir doses não prescritas de medicamentos, assumindo o risco de alterar seu estado mental e praticar condutas criminosas, o que configura a embriaguez voluntária (incluindo a decorrente de substâncias de efeitos análogos), a qual não exclui a imputabilidade penal, consoante artigo no artigo 28, inciso II, do Código Penal. “A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da 'actio libera in causa', pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária." (Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022). Ademais, os laudos médicos (ID 230012147) atestam histórico de depressão e uso de medicamentos, mas não comprovam incapacidade total de entendimento no momento dos fatos. Outrossim, o apelante confessou lembrar-se da conduta, descaracterizando, pois, a embriaguez completa acidental (art. 28, § 1o, CP).
12. Portanto, o dolo do réu restou caracterizado no instante em que desejou constranger os agentes socioeducativos, passando a proferir ofensas e ameaças, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a sua condenação, haja vista os depoimentos uníssonos das testemunhas e a confissão do apelante.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos; artigos art. 28, inciso II, § 1o; e 331, ambos do Código Penal.
Jurisprudência relevante mencionada: STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017; HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018; Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022.